Tribunal: STF
Processo: ARE 1590729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA – PRECLUSÃO – MÉRITO – ART. 166 DO CPM – COMPROVAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX, LIV, LVI e LVII; e 220 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA
A defesa do apelante suscitou questão prejudicial de mérito, consubstanciada na ilicitude da prova utilizada para embasar a condenação do apelante. No entanto, razão não lhe assiste.
O art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) define o momento para a arguição de nulidades, in verbis:
(...)
In casu, verifica-se que a defesa do ora apelante, em momento algum da instrução processual, questionou a autenticidade ou a validade da referida prova. Inclusive, na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), manifestou-se pela ausência de requerimentos e pugnou pelo prosseguimento do feito (Evento 28).
Dessa forma, entendo que a questão foi alcançada pela preclusão temporal, haja vista que, tendo a defesa a oportunidade de se manifestar, não o fez.
(...)
Por tais razões, rejeito a preliminar de ilicitude da prova.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.
Oportuno registrar que, apesar de o apelante ter feito uso de seu direito ao silêncio ao ser interrogado em juízo, verifica-se que ele admitiu, em seu depoimento no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114.449/22, que as postagens publicadas em seu perfil eram realizadas com a sua autorização. Confira-se:
(...)
Dessa forma, temos que o conteúdo na mensagem publicada na conta de uma rede social (Instagram) que pertencente ao apelante é suficiente para a manutenção do decreto condenatório, pois não deixa dúvida de que ele criticou, publicamente, ato do Governador do Estado de Minas Gerais e do Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais.
Assim, as teses defensivas de absolvição por inexistência do fato, ou ausência de prova de sua existência, ou ainda ausência de dolo não merecem prosperar.
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente